Tribunal: TJMT
Processo: 1006291-08.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006291-08.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SILVANA SILVA CARVALHO - CPF: 011.663.031-01 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública contratada por tempo determinado para o exercício das funções de Técnica em Desenvolvimento Educacional e Professora, com condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

O recorrente suscita nulidade da sentença por inobservância de ordem de sobrestamento proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

No mérito, sustenta a inexistência de direito ao recebimento de férias e terço constitucional por servidora temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de suspensão do feito em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005; e (
ii
) saber se servidora pública contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá tem direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas
do terço constitucional, diante da previsão contida na Lei nº 4.424/2003 e na Lei Complementar nº 220/2010, à luz do Tema 551 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de sobrestamento proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005 refere-se à validade de contratações temporárias sucessivas e ao eventual direito ao FGTS em caso de nulidade contratual.

A presente demanda tem causa de pedir diversa. A controvérsia limita-se ao pagamento de férias e terço constitucional com fundamento em previsão expressa da legislação municipal. Inexiste identidade temática entre o incidente e esta ação. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

O STF, no Tema 551 da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que servidor temporário não tem direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo existência de expressa previsão legal ou contratual.

No caso, o art. 10 da Lei nº 4.424/2003 e os
arts
. 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010 asseguram férias e terço constitucional aos servidores temporários do Município de Cuiabá.

A própria defesa sustenta a validade das contratações temporárias. Esse fundamento reforça a incidência do regime jurídico previsto na legislação local e impõe o adimplemento das verbas nela asseguradas.

A sentença aplicou corretamente a legislação municipal e a tese firmada pelo STF, com observância da prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 354691187) interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, devidamente qualificado, em face da sentença proferida pelo Juizado Especial
da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 354691177), integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 354691185), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por SILVANA SILVA CARVALHO.

A sentença recorrida condenou o ente municipal ao pagamento das férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período em que a autora atuou como Professora (de agosto a dezembro de 2025), e das férias integrais de 30 (trinta) dias, com o respectivo terço, relativas ao período na função de Técnica em Desenvolvimento Infantil (de fevereiro a dezembro de 2024), observada a prescrição quinquenal e autorizados os descontos legais.

Em suas razões recursais (ID 354691187), o Município Recorrente sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por
error
in procedendo
, ao argumento de que o juízo de origem descumpriu a ordem de sobrestamento de todos os processos que versam sobre a validade e os efeitos das contratações temporárias sucessivas, emanada no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 1001090-57.2024.8.11.9005. Alega existir estrita aderência temática e relação de
prejudicialidade
entre o objeto do incidente e a presente demanda.

Como prejudicial de mérito, reitera a necessidade de observância da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

No mérito propriamente dito, defende a total improcedência dos pedidos, asseverando que a relação jurídica com a Recorrida possui natureza estritamente administrativa, regida pela Lei Municipal nº 4.424/2003. Argumenta que, segundo o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, os servidores temporários não fazem jus a férias e terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou comprovado desvirtuamento do contrato. Sustenta que não houve desvirtuamento,
pois
as renovações contratuais ocorreram dentro dos limites autorizados pela legislação local, o que afastaria o direito a quaisquer verbas extraordinárias.

Por fim, em caráter subsidiário, pleiteia que, em caso de manutenção da condenação, seja expressamente autorizada a retenção do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária sobre os valores a serem pagos.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 354691189), pugnando pela manutenção integral da sentença. Preliminarmente, argumenta pela inaplicabilidade da ordem de suspensão, realizando o
distinguishing
ao afirmar que o IUJ trata de nulidade contratual e direito a FGTS, enquanto a presente ação versa sobre direito a férias expressamente previsto em lei municipal. No mérito, reforça que a legislação de Cuiabá garante o direito pleiteado, enquadrando-se perfeitamente na exceção do Tema 551 do STF, e que a sentença já previu os descontos legais, carecendo o recurso de interesse nesse ponto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
sendo, portanto, conhecido.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Descumprimento da Ordem de Sobrestamento

O Recorrente alega, como tese principal de sua insurgência, a nulidade da sentença por violação à ordem de sobrestamento proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001090-57.2024.8.11.9005. Segundo o ente municipal, a matéria discutida nestes autos estaria abarcada pelo escopo do referido incidente, o que tornaria obrigatória a suspensão do processo até o julgamento da tese uniformizadora.

Contudo, ao analisar detidamente o objeto da presente ação e o escopo do incidente invocado, verifico que a tese recursal não merece prosperar.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente as decisões relativas ao IUJ (ID 354691183), a controvérsia central ali estabelecida diz respeito à
validade
das contratações temporárias quando renovadas sucessivamente, especialmente quando tais renovações extrapolam os prazos legais, e as consequências jurídicas da eventual declaração de nulidade desse vínculo, notadamente o direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A questão nuclear do incidente é definir se as renovações, mesmo que precedidas de processos seletivos distintos, configuram um desvirtuamento do instituto previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atraindo a aplicação da sanção de nulidade e os efeitos patrimoniais dela decorrentes, como o FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 191 (RE 705.140) e no Tema 916 (RE 765.320).

A presente demanda, por outro lado, trilha caminho jurídico diverso. A Recorrida não fundamenta seu pedido na nulidade do contrato de trabalho, tampouco pleiteia o pagamento de FGTS. A causa de pedir está alicerçada na existência de um vínculo administrativo válido e no inadimplemento de verbas remuneratórias que, segundo alega, são expressamente previstas na legislação municipal que rege esse mesmo vínculo.

Com efeito, a pretensão da autora encontra amparo na primeira exceção delineada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1066677), que estabeleceu: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

A discussão nestes autos, portanto, não gira em torno da consequência de um contrato nulo, mas sim da aplicação de um direito que emana de um contrato, em tese, válido e da legislação que o disciplina. O juízo de primeiro grau, de forma acertada, identificou que a Lei Municipal nº 4.424/2003, em seu artigo 10, e a Lei Complementar Municipal nº 220/2010, em seus artigos 48 e 49, preveem expressamente o direito às férias e ao correspondente terço constitucional para os servidores contratados temporariamente no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

Dessa forma, a questão a ser decidida aqui não é se o contrato é nulo e quais os efeitos dessa nulidade, mas sim se a legislação municipal de fato concede o direito pleiteado e se a Administração Pública cumpriu tal determinação. Trata-se de uma análise de legalidade estrita e de aplicação direta da norma local, matéria que não se confunde com a controvérsia central do IUJ. A técnica do
distinguishing
(distinção) é perfeitamente aplicável, pois não há identidade material que justifique a suspensão do feito.

A decisão do incidente não impactaria o desfecho desta lide de maneira prejudicial. Se a tese uniformizada for pela validade das renovações, reforça-se o argumento da Recorrida de que as normas que regem o contrato válido devem ser cumpridas. Se for pela nulidade, a pretensão da autora, baseada na contraprestação pelo serviço efetivamente prestado e na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, ainda encontraria respaldo, embora por fundamento diverso, mas a base de seu pedido inicial é a previsão legal expressa.

Portanto, o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao não sobrestar o processo, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, uma vez que a matéria controvertida nos autos não depende do que vier a ser decidido no IUJ nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição Quinquenal

O Recorrente pleiteia a aplicação da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas, com base no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Neste ponto, observo que o Município carece de interesse recursal. A sentença de primeiro grau (ID 354691177) já analisou e acolheu a prejudicial de prescrição, limitando expressamente a condenação às parcelas não atingidas pelo lustro prescricional. Consta do dispositivo da sentença que a condenação abrange os períodos de 2024 e 2025, e a fundamentação é clara ao fixar o marco inicial da contagem em 05/02/2021, data anterior à propositura da ação (ID 354691161, ajuizada em 05/02/2026).

Assim, como a decisão recorrida já aplicou corretamente a prescrição quinquenal em favor do Recorrente, nada há a ser reformado neste aspecto.

Do Mérito Recursal

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito da controvérsia. O cerne do recurso reside na interpretação e aplicação do Tema 551 do STF e da legislação municipal que rege as contratações temporárias em Cuiabá.

O Município Recorrente constrói uma argumentação que, em sua essência, é contraditória. Afirma que as renovações contratuais da Recorrida foram lícitas, pois observaram os prazos e condições da Lei Municipal nº 4.424/2003, e, por essa razão, conclui que não houve desvirtuamento do contrato. A partir dessa premissa de legalidade, tenta extrair a conclusão de que nenhum direito adicional seria devido à servidora.

O equívoco desse raciocínio é manifesto. A tese fixada no Tema 551 do STF, como já mencionado, prevê duas hipóteses autônomas que garantem o direito a férias e terço constitucional ao servidor temporário: a (I) expressa previsão legal ou a (II) comprovação do desvirtuamento da contratação. A ocorrência de qualquer uma delas é suficiente para fundamentar o direito.

A presente demanda se amolda, com perfeição, à primeira hipótese. A legislação do Município de Cuiabá é inequívoca ao estender tais direitos aos contratados temporários. Vejamos o que dispõem as normas citadas na sentença e nas manifestações das partes:

Lei Municipal nº 4.424, de 16 de setembro de 2003:

Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Lei Complementar Municipal nº 220, de 21 de dezembro de 2010:

Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação [...]: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores [...]; II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias. Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional
de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias. Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.

A clareza dos dispositivos legais é solar. Existe, sim, expressa previsão legal para o pagamento de férias e do adicional de um terço aos servidores temporários da educação no Município de Cuiabá. A argumentação do Recorrente de que a legalidade das renovações afastaria o direito é um
non
sequitur
. Pelo contrário, a validade e a legalidade do vínculo administrativo tornam ainda mais imperativo o cumprimento das obrigações que a própria lei impõe a esse tipo de contratação. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo se furtar a cumprir as disposições normativas que ela mesma editou.

Desse modo, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo. O magistrado sentenciante aplicou corretamente o direito, subsumindo os fatos à exceção prevista no Tema 551 do STF e dando efetividade à legislação municipal. A condenação ao pagamento das férias e do terço constitucional, nos moldes definidos na decisão (45 dias para a função de professora e 30 dias para a de técnica), nada mais é do que a justa contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado pela Recorrida, em estrita observância à lei.

Precedente recente desta Turma em caso análogo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR.
FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IRDR TEMA 04 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando ao pagamento retroativo de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes ao período não prescrito, com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, além da dedução de valores já pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão de incidente de uniformização de jurisprudência;
(
ii
) estabelecer se servidor público temporário, no exercício da função de professor, faz jus a férias de 45 (quarenta e cinco) dias com adicional de um terço incidente sobre a totalidade do período; (
iii
) determinar se há necessidade de reforma da sentença quanto à incidência de encargos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O sobrestamento do feito não se justifica quando o incidente invocado trata de matéria diversa daquela discutida nos autos, inexistindo identidade entre os temas.
4.
A legislação municipal assegura aos professores o direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídas conforme o calendário escolar, com pagamento do adicional de um terço sobre a remuneração
. 5.
O adicional de um terço de férias incide sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias, quando expressamente previsto em lei. 6. A tese firmada no IRDR Tema 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece o direito de professores, inclusive temporários, ao recebimento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias com incidência do terço constitucional sobre todo o período
. 7. A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e com a tese vinculante fixada em julgamento repetitivo, devendo ser mantida. 8.
A determinação de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos já foi corretamente estabelecida na sentença, além de ter sido reconhecida a prescrição quinquenal, afastando a necessidade de reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se admite a suspensão do processo quando o incidente invocado não guarda identidade com a controvérsia dos autos. 2. Professores da educação básica, inclusive contratados temporariamente, fazem jus a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, quando previstas em lei. 3. O adicional de um terço de férias incide sobre a totalidade do período usufruído, desde que haja previsão legal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, XVII; Lei Complementar Municipal
n.º
220/2010, artigos 48 e 49; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Lei n.º 12.153/2009, artigo 27. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJ-MT, RI 1001676-45.2022.8.11.0023. (N.U 1000362-91.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026).

Do Pedido Subsidiário de Autorização para Retenções Legais

Por fim, o Recorrente postula, subsidiariamente, que seja autorizada a retenção do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária sobre os valores da condenação.

Mais uma vez, constato a ausência de interesse recursal. A sentença recorrida já contemplou expressamente essa determinação em sua parte dispositiva, ao consignar que
sobre o montante da condenação "incidirá imposto de renda e descont
o previdenciário" (ID 354691177
).

As retenções de natureza tributária e previdenciária são obrigações que decorrem da própria lei (
ex
lege
) e incidem sobre verbas de natureza remuneratória. A sentença apenas explicitou o que já é uma consequência jurídica automática do pagamento. Portanto, nada há a prover neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026